Tribunal: TJDFT
Processo: 0005794-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU COM AÇÕES PENAIS EM CURSO.

1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, incluindo imagens do réu durante a prática criminosa e depoimentos das testemunhas policiais, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Há contra o réu, além da presente demanda, outras ações penais em curso, uma delas, inclusive, por tráfico de drogas, não se tratando, pois, de réu com bons antecedentes, havendo, ainda, indícios bastantes de que ele vem se dedicando à atividade criminosa, razão pela qual descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

4. Apelação conhecida e desprovida.